Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PRETÉRITOS. REVELIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO. CARTA COM AR. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSINATURA E NÚMERO DA CÉDULA DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR. ATO CITATÓRIO VÁLIDO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. MEIO ELETRÔNICO. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste examinar o requerimento de gratuidade de justiça, bem como a questão preliminar alusiva ao alegado cerceamento do exercício do contraditório, à visa da pretensa nulidade do ato de citação, em razão do recebimento da respectiva carta por terceiro. Quanto ao mais é necessário verificar se o instrumento representativo do crédito pretendido se reveste de certeza e liquidez.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC). 2.1. No caso em exame, diante do valor da remuneração mensal auferida pela recorrente, está demonstrada a hipossuficiência alegada.

3. A gratuidade de justiça não produz, curialmente, "efeitos retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações pretéritas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao momento em que é formulado o respectivo requerimento. 3.1. A gratuidade de justiça deferida em sede recursal produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 3.2. A obrigação previamente constituída pela sentença, relativamente às respectivas despesas do processo, continuam a ser exigíveis pelo credor.

4. É válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria nos condomínio edilícios, nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil.

5. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.